Tribunal: CARF
Processo: 11080.004976/2006-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
EMPRESA HOLDING COFINS APLICABILIDADE DA LEI No 9.718/1998 BASE DE CÁLCULO FATURAMENTO e ART. 195, I, B, DA CF.
Havendo decisão judicial definitiva favorável à Recorrente relativa à inconstitucionalidade do disposto no Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998, deve ser aplicada.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.004976/2006-29
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.690 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
INDAC INDUSTRIA ADMINISTRACAO E COMERCIO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
EMPRESA HOLDING COFINS APLICABILIDADE DA LEI No 9.718/1998
BASE DE CÁLCULO FATURAMENTO e ART. 195, I, ‘B’, DA CF.
Havendo decisão judicial definitiva favorável à Recorrente relativa à
inconstitucionalidade do disposto no Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998, deve
ser aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques D Oliveira (suplente convocado), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão
recorrida, Acórdão 1037.628 2a Turma da DRJ/POA (fls 1410/1416):
A contribuinte supracitada solicitou restituição de COFINS, no
período de fevereiro de 1999 a janeiro de 2004, no valor de R$
3.126.692,56, conforme demonstrativo de fl.33, e de PIS, no
período de fevereiro de 1999 a novembro de 2002, conforme
demonstrativo de fl.35, no valor de R$ 195.246,39, totalizando a
quantia de R$ 3.321.938,95, que compõe o pleito de restituição, em
formulário
papel,
de
fl.01,
protocolado
em
23/06/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004976/2006-29
Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.690 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004976/2006-29

Posteriormente, fez pleito de compensação, através de DCOMP
(originais e retificadoras) enviadas por meio eletrônico, de
fls.1.295/1.302 e de fls.1.314/1.357, fundamentando o pleito nos
supostos créditos, contidos neste processo, para fins de extinção de
débitos.
O suposto crédito de COFINS e PIS estaria contido na ação em
Mandado de Segurança no 1999.71.00.0056716, na qual, após
petição inicial e decisões de 1o grau até o STF, conforme
fls.67/103, teve decisão final, transitada em julgado em
06/02/2006, que declarou:
(a) a inconstitucionalidade do art. 3oo , § 1, da Lei n° 9.718/98,
que majorou a base de cálculo do PIS e da COFINS , para impedir
a incidência do tributo sobre as receitas até então não
compreendidas no conceito de faturamento da LC n° 70/91 ;
(b) a desnecessidade, no caso específico, de lei complementar para
a majoração da alíquota da COFINS, cuja instituição se dera com
base no inciso I do art. 195 da CRFB/88.”
Após análise dos fatos, a DRF de origem indeferiu o pleito da
contribuinte, não encontrando direito creditório, conforme planilha
de fls.1.292/1.293, pois pelo objeto social da empresa ser de
sociedade gestora de participações sociais (conhecida em inglês
por holding), sua apuração de resultados deve considerar como
receitas empresariais, entre outras, juros das contas relacionadas
com suas controladas/coligadas, por se constituírem em receita
pela prestação de serviços a estas. Tal conclusão se encontra no
DESPACHO DECISÓRIO DRF/POA n° 107/2011, de 28 de
fevereiro de 2011, de fls.1.303/1.309, cuja ementa é a seguinte:
“Assunto: PIS E COFINS (Lei n° 9.718/98)
Períodos de apuração dos créditos:
PIS: FEV/99 NOV/02
COFINS: FEV/99 JAN/04
Ementa: RESTITUIÇÃO DE PIS E COFINS – LEI 9.718/98:
INDEFERIMENTO. DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO: NÃO
HOMOLOGAÇÃO. Não há como reconhecer o direito creditório
postulado, porquanto o cálculo do crédito apontou que seu valor é
igual a zero. Em decorrência, não se homologa as compensações,
por inexistência de crédito.”
Irresignada,
a
contribuinte
apresenta
manifestação
de
inconformidade, de fls.1.360/1.373. Nesta, faz um histórico,
sucinto, da ação em Mandando de Segurança no
1999.71.00.0056716, bem como, mais detalhado, da decisão
administrativa da DRF de origem que indeferiu seu pleito.
Após, começa apresentar seus argumentos de contestação. Alega
que o Mandado de no 1999.71.00.0056716, em decisão final pelo
STF, foi julgado favoravelmente quanto à inconstitucionalidade do
art. 3o , § 1, da Lei n° 9.718/1998, que majorou a base de cálculo
do PIS e da COFINS, para impedir a incidência do tributo sobre
as receitas até então não compreendidas no conceito de
faturamento e que a Fazenda Nacional, nas diversas fases do
processo judicial, não questionou o fato da contribuinte não poder
Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.690 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004976/2006-29

se valer de seu pleito judicial de excluir as receitas que não se
enquadrassem no conceito de faturamento porque seria uma
empresa holding.
Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão judicial (artigos
467, 468 e 474 do CPC) não poderia mais ser questionado o
alcance do decidido judicialmente, tornando-se imutável, conforme
jurisprudência. Haveria ofensa à coisa julgada, pois a contribuinte
demonstrou e obteve o direito de recolher a COFINS e o PIS sem o
alargamento da base de cálculo introduzido pelo art. 3o , § 1, da
Lei n° 9.718/1998, não podendo ser alterado na esfera
administrativa, por interpretação diversa, que deveria ter sido
alegado na esfera judicial pela Fazenda Nacional, conforme
doutrina e jurisprudência.
Ademais, a Autoridade Administrativa, ao conferir os valores de
créditos e débitos contidos nos pleitos de compensação, não fez
objeção aos cálculos de créditos da contribuinte, limitando-se a
inverter sua natureza jurídica, transformando, de acordo com suas
exatas e respectivas quantificações, créditos em débitos. Também
não houve a hipótese de não-declaração da compensação,
abordados na decisão administrativa.
Continuando sua defesa, a contribuinte a afronta ao princípio da
Moralidade, contido no art.37 da CF, pois foi utilizado um
argumento não abordado no Mandado de Segurança transitado em
julgado, havendo um embaraço à efetivação do direito da
empresa, nos termos do art.14, inciso V, do CPC.
Por fim, solicita a suspensão da exigibilidade dos débitos até o
julgamento final do processo administrativo, forte no §§ 9 a 11 do
art.74 da Lei n ° 9.430/1996 , com redação dada pela Lei n °
10.833/2003.

Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento julgou improcedente, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
EMPRESA HOLDING COFINS INAPLICABILIDADE DA LEI No
9.718/1998 BASE DE CÁLCULO FATURAMENTO ART. 195, I,
‘B’, DA C.F. DEFINIÇÃO CONFORME A NATUREZA DA
PESSOA JURÍDICA.
Independentemente da inconstitucionalidade do disposto no Art.
3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998, que foi obtida através de ação
judicial, a base de cálculo da contribuição da empresa
controladora (holding) é composta pelas receitas decorrentes das
atividades empresariais típicas da empresa, dos rendimentos e
variações patrimoniais positivas das participações societárias e
demais contas contábeis representativas das receitas inerentes ao
controle e administração do grupo empresarial, sendo isentas ou
Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.690 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004976/2006-29

não-incidentes, somente as previstas na legislação ou decorrente
de atividades não própria da holding.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
EMPRESA HOLDING COFINS INAPLICABILIDADE DA LEI No
9.718/1998 BASE DE CÁLCULO FATURAMENTO ART. 195, I,
‘B’, DA C.F. DEFINIÇÃO CONFORME A NATUREZA DA
PESSOA JURÍDICA.
Independentemente da inconstitucionalidade do isposto no Art. 3o,
§ 1o, da Lei no 9.718/1998, que foi obtida através de ação judicial,
a base de cálculo da contribuição da empresa controladora
(holding) é composta pelas receitas decorrentes das atividades
empresariais típicas da empresa, dos rendimentos e variações
patrimoniais positivas das participações societárias e demais
contas contábeis representativas das receitas inerentes ao controle
e administração do grupo empresarial, sendo isentas ou não-
incidentes, somente as previstas na legislação ou decorrente de
atividades não-própria da holding.
Foi apresentado Recurso às fls. (fls. 1419/1440), no qual a Recorrente repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade. No voto, serão abordados os
argumentos da Recorrente.

É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade e deve ser conhecido.
A Recorrente apresentou as seguintes questões:
1. Vinculação ao acórdão do STF
2. Ofensa à coisa julgada
3. Moralidade dos atos administrativos
4. Proteção da Confiança
A Recorrente, em sua peça recursal, basicamente retoma os argumentos da
manifestação de inconformidade no sentido de que teria uma decisão judicial definitiva a seu
favor, que estaria sendo descumprida pela autoridade fiscal, com ofensa à coisa julgada.
Aa autoridade fiscal e também a decisão recorrida entendem que não estão
negando a aplicação da decisão judicial, mas sim que esta não se aplicaria à exata situação da
Recorrente, considerando especificamente a atividade de holding que exerce e os serviços que
presta.
No entanto, cabe considerar que a decisão judicial foi prolatada em relação à
Recorrente, tendo em conta as atividades que exerce e os serviços que presta efetivamente. Ou
Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.690 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004976/2006-29

seja, deve ser reconhecido o direito da Recorrente à devida aplicação da decisão judicial em
pauta.
Diante do exposto, proponho dar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital